Tribunal: TJMT
Processo: 1001015-71.2023.8.11.0010
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001015-71.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SILVANA LEONEL ROSA CAMARGO - CPF: 593.407.891-72 (RECORRENTE), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), SECON ASSESSORIA E ADMINISTRACAO DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 43.711.257/0001-64 (RECORRIDO), SAMUEL OLIVEIRA MACIEL - CPF: 775.386.256-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso do Reclamante e Nego Provimento ao Recurso do Reclamado. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa. Assim, reputo justa e razoável a fixação do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2o VOGAL: Acompanho a divergência POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA, NOS TERMOS DO VOTO DA PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS - COBRANÇA ILEGÍTIMA – DESCONTOS INDEVIDOS DE VALOR EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO EVIDENCIADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
E
FIXADOS NESTA INSTÂNCIA EM R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Havendo cobrança indevida de valores atinente a serviços não contratados pelo consumidor, cabível a restituição dos valores, na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Os descontos de serviços não contratados na conta bancária do consumidor, utilizada para recebimento de benefício previdenciário,
configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela autora e pela instituição bancária ante sentença em ação de conhecimento que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a ré à restituição da quantia descontada indevidamente do benefício previdenciário da parte autora, atinente a serviços não contratados pelo recorrente, no entanto, deixou de condenar as rés em danos morais.

A parte autora pretende a reforma da sentença a fim de que seja reconhecido o dever das demandadas em indenizá-la pelos danos morais sofridos.

De sua vez, o banco réu aduz ser parte ilegítima a figurar nesta demanda, considerando que se trata de mero prestador de serviços, apenas disponibilizando conta para a autora realizar a contratação de serviço de terceiro, e, por isso, pleiteia reforma da sentença para ser extinta a demanda, sem julgamento de mérito em relação a ele, ou, subsidiariamente, que seja reduzido o quantum arbitrado.

Contrarrazões apresentadas no id. 176544392 e id. 176544393.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Inicialmente,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
, porquanto a instituição financeira, detentora da administração da conta do consumidor/correntista, integra a cadeia de fornecedores e responde solidariamente pela falha na prestação dos serviços, se responsabilizando pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo, é o que dispõem os artigos 7o, parágrafo único e 25, §1o,

do Código de Defesa do Consumidor.

Passo à análise do mérito.

Dos autos se vê que as demandadas não comprovaram a contratação dos serviços pelo recorrente, uma vez que não apresentou qualquer contrato assinado pelo consumidor ou outros meios robustos de prova, a fim de atestar tal afirmação.

Assim, diante da não comprovação da legalidade dos descontos, a tempo e modo devidos pelas recorridas, tem-se que estas não se desincumbiram do ônus probatório que lhe competiam (art. 373, II e §1o do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao determinar a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário percebido pela consumidora.

Com relação à forma em que deve ocorrer a restituição dos valores, destaco que a boa-fé objetiva é princípio norteador nas relações de consumo, o qual determina que as partes têm o dever de agir com base em valores éticos e morais da sociedade.

No presente caso, tal restituição deve ocorrer em forma dobrada, posto que a conduta perpetrada pelas rés vai de encontro com o princípio supracitado, pois efetuou o desconto de valores não contratados pelo autor (nesse sentido, vide: STJ/
EAREsp 676.60).

Nesse mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DANO MORAIS E MATERIAIS – SEGURO NÃO CONTRATADO – DESCONTOS NA APOSENTADORIA DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA PROVA DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Legitimidade passiva da instituição financeira e da Seguradora. Relação de consumo caracterizada, com a incidência das disposições insertas no regramento de proteção e defesa ao consumidor. Solidariedade entre toda a cadeia de fornecedores dos serviços.

2. Diante da negativa da parte autora em ter contratado os serviços e autorizado os descontos em conta, cabe às instituições reclamadas comprovarem a regularidade da contratação.

3. Ausência de conjunto probatório que corroborasse com as alegações de existência de relação jurídica e a contratação do seguro.

4. Os descontos de serviços não contratados na conta bancária da reclamante, utilizada para recebimento de benefício previdenciário, gera danos morais in re ipsa, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta.

5. Quantum indenizatório fixado dentro da razoabilidade.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1002482-86.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022).

Já em relação aos danos morais, tem-se que efetuar descontos em benefício previdenciário, com valor de natureza alimentar, ou seja, imprescindível para a sobrevivência do beneficiário, configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar das empresas rés,
fixo
a indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importando em enriquecimento indevido da parte autora,

e possivelmente servirá como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita pelo ofensor.

Pelo exposto,
conheço
dos recursos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego provimento
ao recurso da ré, e
dou
provimento
ao recurso da parte autora,
a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida para
condenar
as rés,
solidariamente
, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais,
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Por consequência,
condeno
o banco Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
(art. 55 da Lei n. 9.099/95)
.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023